Tribunal: TJDFT
Processo: 0031120-25.2015.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RETIRADA. SÓCIO. SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ESTIMATIVA.
1. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante, levando-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade.
2. Por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em juízo, a presunção de imparcialidade e relativa de veracidade, somente infirmável por prova robusta.
3. Negou-se provimento à apelação.